Tribunal: STF
Processo: HC 244446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Chaaya Moghrabi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental nos autos do RHC 183.805/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘FATURA EXPOSTA’. LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DEVIDO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENTE JUSTA CAUSA. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. ELEMENTOS ALÉM DAS COLABORAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta - crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do paciente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes. 



    3. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Precedentes. 



    4. Além das colaborações premiadas, foi indicada a presença de outros elementos, tais como ‘registros de encontros de supostos intermediários, funcionários do paciente e identificação de contas de e-mail pesquisadas em quebra de sigilo’, o que ‘não permite de antemão estancar a instrução da ação penal em face desses réus, ainda que a tese de isolamento das colaborações proceda pontualmente em relação a outros’ (fl. 284). Portanto, não se justifica a alegação defensiva de que a inicial acusatória foi baseada exclusivamente na palavra dos colaboradores, sem elementos externos de corroboração. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 10, p. 528-529 e eDOC 11)



    Narra a inicial que Claudio Barboza (Tony) e Vinicius Claret (Juca) firmaram acordo de delação premiada, em que relataram a existência de “sofisticada rede de doleiros, sediados em diversos Estados da Federação que movimentaram, durante décadas, quantias bilionárias no Brasil e no exterior” (eDOC 1, p. 3-4).



    Tais colaboradores informaram que cada um dos doleiros possuiria uma conta em sistemas informatizados desenvolvidos por essa própria rede — “ST” e “Bankdrop” — para registro das transações via dólar-cabo por eles realizadas. Eram adotados codinomes nas referidas anotações. Segundo os colaboradores, a conta aberta em nome do apelido “Monza” pertenceria ao paciente.



    Daí ele ter sido denunciado junto a outras 7 pessoas no bojo da Operação "Fatura Exposta" (AP nº 0507160-20.2018.4.02.5101), deflagrada para apurar a existência de organização criminosa responsável pela prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo contratos na área da saúde celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO. Foram-lhe atribuídos os delitos de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986) e lavagem de ativos (art. 1º, V e VII, c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998).



    Os impetrantes sustentam que a denúncia está embasada “única e exclusivamente na palavra dos colaboradores JUCA e TONY, inexistindo elementos de corroboração da autoria delitiva. Excetuada suas palavras, nada, absolutamente nada, aponta que o tal MONZA seria o Paciente” (eDOC 1, p. 4). Inexistiriam, no seu entender, elementos externos de corroboração, a implicar falta de justa causa para a ação penal no tocante ao paciente. 



    Afirmam que tal conclusão já teria sido assentada tanto pelo TRF da 2ª Região quanto pelo STJ nos autos da “Operação Câmbio, Desligo” (AP nº 0506568-73.2018.4.02.51010), razão por que trancada a ação penal em relação ao paciente. Nela, também com base em declarações prestadas pelos mesmos colaboradores, o paciente figurou como réu pela suposta prática dos delitos de quadrilha, pertencimento à organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de ativos (eDOC 1, p. 5).



    Alegam que idêntica situação se repetiria no presente caso, uma vez que o paciente foi denunciado nos exatos termos da acusação constante na “Operação Câmbio, Desligo”, os quais já reconhecidos como inidôneos para corroborar os fatos tidos por criminosos descritos pelos colaboradores (eDOC 1, p. 7). 



    A defesa aduz, ainda, que os elementos corroborativos mencionados no acórdão combatido — registros de encontros de supostos intermediários, funcionários do paciente e identificação de contas de e-mail pesquisadas em quebra de sigilo —seriam oriundos da “Operação Câmbio, Desligo” e “sequer constam na denúncia oferecida contra o Paciente na ação penal de origem do presente HC, na decisão que a recebeu ou nos próprios autos” (eDOC 1, p. 10).



    Liminarmente, pleiteia o sobrestamento do curso da instrução, até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0507160-20.2018.4.02.5101 exclusivamente com relação ao paciente, diante da manifesta ausência de justa causa.



    Solicitei informações ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 14).



    Em virtude de redistribuição do processo à 3ª Vara Federal Criminal/SJRJ, tal Juízo prestou informações (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação do writ (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Os impetrantes defendem, em síntese, que a denúncia oferecida na origem baseou-se, exclusivamente, na palavra de colaboradores premiados, o que violaria o §16 do art. 4º da Lei 12.850/2013 e importaria em constrangimento ilegal em face do paciente.



    Sustentam, a esse respeito, que as acusações veiculadas contra o paciente estariam embasadas unicamente na palavra dos colaboradores “JUCA” e “TONY”, inexistindo elementos idôneos de corroboração de suas declarações, uma vez que (i) os elementos referentes aos sistemas de contabilidade paralela dos referidos doleiros (“ST” e “Bankdrop”) teriam sido elaborados pelos próprios colaboradores e (ii) não teriam sido apresentados quaisquer elementos que vinculassem o paciente ao codinome “MONZA” que lhe é atribuído nos referidos sistemas.



    Quanto à primeira alegação, tenho que os argumentos trazidos pelos impetrantes não devem ser acolhidos, uma vez que os sistemas referenciados na peça acusatória – ao menos em uma primeira leitura, própria do juízo de admissibilidade da acusação – não parecem constituir mera fabricação unilateral dos delatores premiados.



    Não desconheço, no particular, que a jurisprudência desta Corte “é categórica em excluir do conceito de elemento de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador” (Inq 4074/DF, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.10.2018), entretanto os sistemas “ST” e “Bankdrop”, da forma em que descritos na denúncia, constituem-se, ao menos em tese, como sistemas de contabilidade paralela complexos, alimentados por múltiplos doleiros com a indicação de informações específicas que permitem rastrear, por meio de uma miríade de outros elementos, as movimentações financeiras clandestinas ali registradas.



    Dessa maneira, os elementos extraídos dos referidos sistemas aparentam servir para corroborar as declarações dos colaboradores para fins de viabilizar a deflagração da persecução penal. É prerrogativa das defesas, por óbvio, procurar descredibilizar tais elementos de prova e, se o caso, proceder à demonstração de que resultam de fabricação dos colaboradores. Essa eventual descredibilização, contudo, deve ser realizada no âmbito da instrução processual. 



    Quanto à segunda alegação, todavia, entendo que assiste razão à defesa do paciente. Isso porque, da leitura da denúncia (eDOC 21, p. 10-91), não diviso ter a acusação apresentado elementos autônomos que corroborem as declarações dos colaboradores no sentido de que o codinome “MONZA”, referenciado nos sistemas “ST” e “Bankdrop”, refira-se efetivamente ao paciente.



    A esse respeito, colho da denúncia o trecho em que o órgão acusatório apresenta o paciente e indica seu suposto codinome no sistema de contabilidade paralela da rede de doleiros descrita na peça acusatória:



    CHAAYA MOGHRABI é um doleiro que, segundo os colaboradores, JUCA e TONY tinha como principais clientes comerciantes do comércio popular de São Paulo, principalmente da Rua 25 de Março. 



    “MONZA” era um dos principais doleiros de São Paulo e era frequentemente atendido por CLAUDIO BARBOZA, que o conheceu na década de 90, quando CHAAYA era cliente do Sr. MORDKO MESSER, na ANTUR TURISMO, casa de câmbio que trabalhava com câmbio oficial e também com câmbio paralelo, e onde os colaboradores trabalharam. 



    Por volta de 2005, com a saída do sócio CLARK SETON da empresa ANTUR, o colaborador CLÁUDIO passou a viajar com frequência para São Paulo e a ter maior relacionamento com CHAAYA. A relação se intensificou quando o colaborador CLAUDIO BARBOZA se mudou para o Uruguai:



    “(…) Que conheceu nos anos noventa o doleiro YASHA MOGHRABI quando trabalhava na agência da família Messer (ANTUR TURISMO); Que YASHA era um dos maiores doleiros de São Paulo; Que YASHA já trabalhou no Banco Safra, onde ele conseguiu uma grande carteira de clientes; Que quando se mudou para o Uruguai (2003) e com a saída de Clark Seton da empresa, por volta de 2005 ou 2006, passa a ter mais gerência sobre a empresa e, com isso, passa a ter mais contato com os doleiros, inclusive com YASHA; Que passa a viajar mais para São Paulo para tratar de logística das atividades; Que se encontrou com YASHA umas quatro vezes, sendo uma em Punta Del Leste e três vezes em São Paulo; (...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente ao Anexo 24 – autos n.º 0502660-08.2018.4.02.5101 – (DOC. 14)”.



    As informações acima foram corroboradas por VINICIUS CLARET que tinha ciência das operações e dos valores que eram objeto das operações, pois acompanhava os negócios, apesar de CLÁUDIO BARBOZA lidar diretamente com os irmãos:



    “(…) Que conhece YASHA desde os meados da década de 90, quando estava na STREAM TUR; Que trabalhava na mesa de câmbio nessa empresa e YASHA era um dos clientes; Que depois que foi para o Uruguai continuou a trabalhar com YASHA todo o tempo; Que desde a Stream Tur fazia dólar-cabo; Que ele é um operador; (…) (VINICIUS CLARET - Termo de colaboração referente ao Anexo 24 – autos n.º 0502660-08.2018.4.02.5101 – DOC. 14)”.



    As contas de CHAAYA MOGHRABI registradas nos sistemas informatizados dos colaboradores foram cadastradas com os codinomes “MONZA” e variações, tendo movimentado a surpreendente cifra de USD 239.750.000,00 (duzentos e trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta mil dólares), entre 2011 e 2017. 



    As informações ora reunidas demonstram que o denunciado desempenhavam importante papel na remessa de dólares para o exterior de maneira ilícita, tendo movimentado milhões de dólares ao longo de anos, concentrando operações de grandes clientes. 



    Nas telas extraídas do sistema Bankdrop, em que são registradas as operações no exterior, é possível constatar que, em 05/10/2011, foi lançada uma operação referente à transferência de USD 259.428,24 de MAURÍCIO BARRETO e ENRICO MACHADO (“BARCO”) para a conta indicada por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”), no banco KOOMIN BANK, em nome de FNA INTERNATIONAL CO. LTD: [...]



    Essa transferência foi custeada pelo registro do correspondente saldo no Brasil para “BARCO” conforme é demonstrado pelo extrato ST (DOC. 15): em 05/10/2011, MAURÍCIO BARRETO e ENRICO MACHADO (“BARCO”) mantinham um crédito de USD 324.324,00 com o banco paralelo operacionalizado por CLÁUDIO e VINÍCIUS. Neste dia, na conta do “BARCO” é computada uma transferência bancária de USD 259.428,24 no exterior em conta indicada por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”): [...]



    Assim, “BARCO” aumentou o seu crédito com o banco paralelo, ficando com USD 583.752,24. 



    Repise-se que, conforme demonstrado pelo extrato bancário referente ao DOC. 11, a transferência para a conta de CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) foi realizada no dia 07/10/2001 pela conta n.º 739420968, mantida no JPMorgan Chase Bank, nos Estados Unidos da América, em nome da offshore AVALENA TRADING LIMITED, de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, haja vista o acerto feito entre CESAR ROMERO e MAURÍCIO BARRETO/ENRICO MACHADO, que intermediaram a operação em tela: [...]



    Por sua vez, o extrato ST de “MONZA” (DOC. 16) registra, em 05/10/2011, o recebimento de USD 259.428,24 transferido por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA. 



    A transferência do valor de USD 259.428,24 para CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) fez com que o saldo dele junto ao “banco paralelo” operado por CLAUDIO e VINICIUS, que, no dia anterior estava negativo em USD 109.076,25, em razão de outras operações, encerra-se o dia com saldo devedor de USD 754.172,49. 



    Em outras palavras, por ter recebido efetivamente em uma conta no exterior a quantia de USD 259.428,24, CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) aumentou o débito que tinha com o banco paralelo. O Sistema ST demonstra a contabilidade (DOC. 16): [...]



    A contabilidade apresentada é uma demonstração do sistema de compensações efetuado entre os denunciados, que movimentou o gigantesco esquema de evasão de divisas e lavagem de capitais ora denunciado. 



    O efetivo recebimento de recursos no exterior por CHAAYA MOGHRABI (“MONZA”) foi viabilizado pelo auxílio determinante de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA que depositaram a quantia de USD 259.428,24 (eDOC 21, p. 66-70 – grifo nosso).



    Como se vê, a narrativa acusatória meramente incorpora as declarações dos delatores “JUCA” e “TONY” no sentido de que o codinome “MONZA” nos sistemas “ST” e “Bankdrop” diria respeito ao paciente (eDOC 24, p. 331 e 333) e passa a presumir que todas as menções a “MONZA” representariam referências ao paciente sem, em momento algum, indicar quaisquer elementos que corroborem as afirmações dos colaboradores. 



    Nesses termos, considero que, no âmbito da denúncia, o estabelecimento da autoria dos delitos imputados ao paciente baseia-se exclusivamente na palavra dos colaboradores, o que não se presta a justificar a deflagração da persecução penal em seu desfavor, nos termos do inciso II do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013.



    Sobre o tema, ressalto que a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência (Constituição, art. 5º, LVII), a qual, como regra probatória e de julgamento, impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. É produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/2013), ou seja, há um ânimo de autoexculpação ou de heteroinculpação (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).



    Os elementos de prova produzidos em virtude de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do interesse do colaborador em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus: MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Borsoi, 1960. p. 39-40.



    Presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas, portanto, não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. O natural é que o colaborador dê versões o mais próximo o possível do que lhe coloque em uma posição melhor para negociar, não de como os fatos realmente se passaram. Muito embora a legislação seja expressa em atribuir pouco valor à prova oral produzida pelo colaborador (declarações), todos os atos de colaboração têm valor probatório limitado.



    A previsão de que não haverá condenação baseada apenas nas declarações do colaborador (Lei 12.850/2013, art. 4º, § 16) é o reconhecimento legal de que a prova produzida de forma interessada tem valor limitado. Tal dispositivo, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, foi modificado pela Lei 13.964/2019 para ampliar as hipóteses de aplicação da regra de corroboração, vedando que, exclusivamente com base em declarações de colaboradores, sejam decretadas medidas cautelares reais ou pessoais e recebidas denúncias ou queixas-crime (Lei 12.850/2013, art. 4º, §16, I, II e III). 



    Com o advento da Lei 13.964/2019, a legislação processual penal passou a positivar de forma expressa aquilo que a jurisprudência desta Corte já houvera reconhecido: é absolutamente proibido o recebimento de denúncia ou de queixa-crime com base apenas nas declarações do colaborador premiado (Lei 12.850/2013, art. 4º, §16). Nesse sentido, já decidiu a segunda turma desta Corte que:



    Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 8. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. [...] Se nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.



    (Inq 3998/DF, Red. p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.3.2018)



    Com base nessa ordem de ideias, tenho que a concessão da ordem é medida que se impõe, uma vez que a peça acusatória (eDOC 21, p. 10-91), ao descrever as condutas delituosas imputadas ao paciente como sendo aquelas praticadas pelo indivíduo de codinome “MONZA” referenciado nos sistemas “ST” e “Bankdrop”, deixa de indicar quaisquer elementos de corroboração de tal inferência que não sejam as declarações dos delatores “JUCA” e “TONY”. Trata-se, no particular, de fórmula acusatória que não possui o condão de ensejar o recebimento de denúncia, na forma do inciso II do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013.



     Quanto ao ponto, com razão a defesa do paciente quando invoca o entendimento a que chegou o próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região na apreciação do HC 5003233-19.2023.4.02.0000/RJ, referente à denominada “Operação Câmbio, Desligo”, feito criminal vinculado ao mesmo contexto dos autos originários e em que se observa a utilização, em relação ao paciente, de fórmula acusatória bastante semelhante à verificada na espécie (movimentações registradas nos sistemas “ST” e “Bankdrop” realizadas em favor de indivíduo de codinome “MONZA”).



    Por meio do referido precedente (eDOC 6), a 1ª Turma Especializada do TRF2 concedeu a ordem de habeas corpus “para trancar a ação penal 0506568-73.2018.4.02.5101/RJ (Operação Câmbio, Desligo) exclusivamente quanto ao paciente Chaaya Moghrabi” justamente por considerar que a denúncia deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem as declarações dos delatores “JUCA” e “TONY” no sentido de que o paciente seria o indivíduo de codinome “MONZA” referenciado nos sistemas “ST” e “Bankdrop”.



    Colho, do acórdão referido, os seguintes excertos, que bem expressam o que restou decidido pela 1ª Turma Especializada do TRF2, bem como demonstram a similitude do precedente com o caso concreto:



    A denúncia afirma que a rede de doleiros utilizava dois programas informatizados (software) para controle dessas operações: BankDrop e ST, ambos entregues em um disco rígido (HD) pelos colaboradores Vinícius Claret Vieira Barreto (Juca Bala) e Cláudio Fernando Barboza de Souza (Tony ou Peter). 



    O sistema BankDrop é descrito como programa desenvolvido para registrar os detalhes de cada uma das operações, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo os valores e doleiros envolvidos, os beneficiários, as contas movimentadas, dentre outros detalhes. Já o ST é outro programa que funciona como uma espécie de conta corrente de cada um dos doleiros, onde são escrituradas todas as operações por ele realizadas e o saldo/débito que possuía com a rede de doleiros. 



    Para dar dimensão dos valores envolvidos, o MPF informa que, no sistema BankDrop, estão relacionadas “mais de 3.000 of shores, cujas contas se dividem em 52 países, em transações que totalizam mais de USD 1.652.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois milhões de dólares)” (denúncia, fl. 18). 



    A denúncia explica que, no Brasil, após o lançamento das operações nos respectivos sistemas, os colaboradores faziam uso de transportadoras de valores e salas comerciais para movimentar e armazenar o dinheiro. [...]



    A denúncia narra que as transações realizadas por Chaaya Moghrabi seriam identificadas nos sistemas ST e Bankdrop pelo codinome “MONZA” e suas variações. 



    Em seguida, o MPF descreve atos específicos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro em tese praticados pelo paciente Chaaya Moghrabi: [...]



    Com base em informações retiradas do sistema BankDrop, a denúncia detalha o caminho supostamente percorrido pelo dinheiro em cada uma das operações, isto é, por quais contas passou, quais seriam os doleiros envolvidos, quantas transferências foram necessárias etc. A acusação também indica de que forma cada uma das operações foi escriturada na rede informatizada supostamente utilizada pelos doleiros – o sistema ST. 



    No ponto, rejeito o argumento de que os sistemas ST e BankDrop seriam incapazes de conferir justa causa à acusação, na medida em que seriam documentos unilateralmente produzidos pelos colaboradores, sem registro de integridade e sem cadeia de custódia. 



    Ocorre que, segundo a denúncia, o BankDrop e o ST seriam sofisticados sistemas informatizados, de modo que, apesar de terem sido entregues pelos colaboradores, não se confundem com documentos por eles produzidos de forma unilateral A fidedignidade de tais transações financeiras deve ser submetida à perícia no processo, e, no caso, as informações impugnadas aparentemente encontram confirmação em outros elementos, como extratos bancários. 



    É natural que os elementos de corroboração apresentados pelos colaboradores sejam questionados pelas defesas, mas isso deve ocorrer no curso da instrução processual e sob o crivo do contraditório.



    Este entendimento foi chancelado no julgamento do HC 5011328- 43.2020.4.02.0000, de minha relatoria, quando o Colegiado desta Primeira Turma Especializada rejeitou a alegação de quebra da cadeia de custódia do HD entregue pelos colaboradores com os sistemas ST e BankDrop. Na oportunidade, também restou consignada a inadequação da estreita via do habeas corpus para a valoração probatória, como pretendia aquela impetração. 



    Em meu voto, consignei ser "nítido que o tema em debate foge ao escopo da alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, como vinha sendo feito anteriormente, mas ingressa na seara da valoração probatória. É, a partir da instrução, que o magistrado de primeiro grau poderá decidir acerca do valor probante do acervo entregue pelos colaboradores. [...] Ao examinar a pretensão defensiva, verifico que o seu acolhimento demanda necessariamente análise probatória exauriente de matéria ainda controversa, em subtração à competência do Juízo de Primeiro Grau". 



    No entanto, ao examinar a denúncia, verifico que inexistem elementos de corroboração de autoria, já que a vinculação entre o paciente Chaaya Moghrabi e o codinome usado nos sistemas BankDrop e ST (“MONZA") é feita exclusivamente com base em depoimentos prestados pelos colaboradores premiados Vinícius Claret e Cláudio Barboza. [...]



    Em outras palavras, a denúncia não fez referência a outro elemento de corroboração que indique que o paciente Chaaya Moghrabi é a pessoa que, fazendo uso do codinome “MONZA", determinou a realização de uma série de operações financeiras reputadas como criminosas pelo MPF. Mesmos os sistemas BankDrop e ST não mencionam o nome do paciente, apenas aquele que seria o seu codinome. [...]



    Em seu parecer (evento 7), o MPF sustenta que um dos elementos de corroboração seria o endereço de e-mail medico1818@gmail.com, associado nos sistemas BankDrop e ST ao codinome Monza e que seria utilizado pelo paciente para se comunicar com os colaboradores premiados por meio do aplicativo PIGIN. O parquet também menciona a medida cautelar de quebra de sigilo Telemático/Sittel/Monitoramento/Bancário/Fiscal n.º 0060544- 52.2018.4.02.5101. 



    De fato, a denúncia afirma que "a comunicação entre os colaboradores e CHAAYA MOGHRABI era normalmente feita por meio do aplicativo PIDGIN, onde a identidade atribuída a MONZA era medico1818@gmail.com". 



    Chamo atenção ao fato de que a narrativa da denúncia não é acompanhada da indicação de quais elementos amparam essa conclusão. Em verdade, a atribuição da titularidade do e-mail medico1818@gmail.com ao paciente Chaaya Moghrabi também foi feita exclusivamente com base em declarações dos colaboradores premiados, sem qualquer corroboração externa. [...]



    Assim, considerando que a denúncia não trouxe elementos de corroboração das declarações dos colaboradores premiados Vinícius Claret e Cláudio Barboza que vincularam o nome do paciente Chaaya Moghrabi ao codinome "MONZA" e aos endereços de e-mail usados nos sistemas BankDrop e ST, a ordem deve ser concedida, com o consequente trancamento da ação penal originária. (eDOC 6, p. 12-23 – grifo nosso)



    A meu ver, o mesmo raciocínio deve ser também aplicado ao caso concreto, em que a denúncia igualmente deixou de indicar elementos de prova que, para além das declarações dos delatores “JUCA” e “TONY”, vinculassem o nome do paciente ao codinome “MONZA” utilizado nos sistemas “ST” e “Bankdrop”.



    Rejeito, por oportuno, a ordem de ideias que acabou prevalecendo por ocasião do julgamento do habeas corpus pelo TRF2, segundo a qual a existência, no âmbito das diligências investigativas realizadas pelo órgão do Ministério Público oficiante na origem, da Medida Cautelar 0060544- 52.2018.4.02.5101, seria suficiente para autorizar o recebimento da denúncia em desfavor do paciente. Segundo constou do voto que conduziu a maioria naquela oportunidade, trata-se de medida cautelar que versa sobre a quebra de sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal em face do paciente e de seu apontado funcionário, que abarcou também endereço de e-mail vinculado ao indivíduo de codinome “MONZA”, que supostamente seria o paciente (eDOC 10, p. 284-285). 



    Em que pese a eventual realização da referida diligência (que não resta documentada autos originários, nem é sequer mencionada ao longo da peça acusatória – eDOCs 21 a 30), é certo que, se algum elemento de corroboração foi obtido a partir da diligência, a denúncia deveria tê-lo indicado, o que não ocorreu. 



    Ressalto, no particular, que a denúncia deve conter a exposição precisa dos fatos delituosos imputados, narrados com todas as suas circunstâncias fundamentais e elementos previstos na legislação processual de regência. Tal imperativo pressupõe a indicação específica, já no âmbito da peça acusatória, de eventuais elementos que corroborem a narrativa acusatória extraída a partir das declarações de colaboradores premiados, na forma do inciso II do §16 do art. 4º da Lei 12.850/2013. Trata-se, no particular, de providência essencial para possibilitar ao réu o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa (Constituição, art. 5º, LV).



    Assim, ante a ausência da indicação de elementos que corroborem as declarações dos delatores “JUCA” e “TONY” no sentido de que o codinome “MONZA”, referenciado nos sistemas “ST” e “Bankdrop”, refira-se efetivamente ao paciente, impõe-se a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação ao paciente.



    Há, portanto, flagrante ausência de justa causa para persecução penal (CPP, art. 395, III), uma vez que as imputações articuladas em desfavor do paciente baseiam-se exclusivamente na palavra de colaboradores premiados, em violação do inciso II do §16 do art. 4º da Lei 12.850/2013. 



    Ante todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento